Tribunal: STJ
Processo: 8001928-57.2024.8.05.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073908 - BA
(2025/0397142-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DIEGO BARRETO DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
CAIO GRACO SILVA BRITO - BA045706
KAIO SOUSA ABREU SANTOS - BA032125
MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM - BA055157
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
ROBSON SILVA MELO - BA074487
INTERES.
: JOCINALDO EGIDIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS - BA044151
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55905820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 432b0271-1d12-4612-843b-1922d6d40a91

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073908 - BA
(2025/0397142-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DIEGO BARRETO DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
CAIO GRACO SILVA BRITO - BA045706
KAIO SOUSA ABREU SANTOS - BA032125
MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM - BA055157
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
ROBSON SILVA MELO - BA074487
INTERES.
: JOCINALDO EGIDIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS - BA044151
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por DIEGO BARRETO DA SILVA ao
acórdão da Sexta Turma assim ementado (fls.
):
4.895/4.896
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CADEIA DE
CUSTÓDIA. PRONÚNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e, nessa extensão, negou provimento ao recurso.
A parte agravante alegou violação do
o da
bem como dos
art. 5
Lei n. 9.296/1996,
arts. 155, 157, 158-A e 243, todos do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a interceptação telefônica
foi autorizada apenas com base em denúncia anônima, sem diligências
preliminares e sem demonstrar a indispensabilidade da medida, em violação do
o da
(ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia das
art. 5
Lei n. 9.296/1996;
Documento eletrônico VDA55905811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:57
Código de Controle do Documento: 7397b69f-4a03-4c41-9b52-1584a5bd7577

provas digitais à luz da previsão contida no
-A, caput , do Código de
art. 158
Processo Penal; (iii) saber se a pronúncia está calcada exclusivamente em
elementos inquisitoriais não confirmados em juízo, em contrariedade ao
do
art. 155
Código de Processo Penal; e (iv) saber se o mandado de busca e apreensão foi
cumprido em endereço diverso do indicado na representação policial, configurando
violação dos arts. 157 e 243, I, ambos do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interceptação telefônica foi autorizada por decisão fundamentada de juiz
competente, precedida de investigação prévia substancial, que demonstrou a
necessidade da diligência como único meio disponível para aprofundar as
investigações. Não houve violação do
o da
art. 5
Lei n. 9.296/1996.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais foi
rechaçada na origem ao fundamento de que as provas foram corretamente
documentadas e acompanhadas de informações sobre os procedimentos técnicos
adotados, sem evidências de manipulação ou alteração das gravações. A tese
recursal encontra óbice nas Súmulas
(ausência de comando normativo
284/STF
suficiente) e 7/STJ.
5. A pronúncia está fundamentada em provas colhidas nas duas fases da
persecução penal, incluindo provas de natureza não repetível, sujeitas ao
contraditório diferido ou postergado, conforme exceção prevista no
do
art. 155
Código de Processo Penal.
6. A alegação de cumprimento do mandado de busca e apreensão em
endereço diverso do indicado na representação policial foi refutada pela Corte de
origem, que constatou que a diligência foi realizada nos endereços indicados na
representação policial e devidamente autorizada pelo juízo competente. A
insurgência encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A interceptação telefônica é válida, pois autorizada
por decisão fundamentada de juiz competente, precedida de investigação prévia
que logrou demonstrar a imprescindibilidade da medida. 2. A tese de quebra da
cadeia de custódia das provas digitais destoa da moldura fática estabelecida no
acórdão atacado, de modo que encontra óbice na
além de que
Súmula 7/STJ,
padece de fundamentação deficiente, ante a ausência de comando normativo
suficiente no dispositivo tido como violado (
. 3. A pronúncia pode
Súmula 284/STF)
ser fundamentada em provas colhidas nas duas fases da persecução penal,
incluindo provas de natureza não repetível, sujeitas ao contraditório diferido ou
postergado, conforme exceção prevista no
do Código de Processo Penal.
art. 155
4. A alegação de cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço
diverso do indicado na representação policial não comporta reexame em sede
especial,
conforme

Dispositivos
relevantes
citados:

Súmula
7/STJ.
o; CPP, arts. 155, 157, 158-A, 243. (fls.
)
Lei n. 9.296/1996, art. 5
4895/4896
A parte embargante aponta as seguintes omissões no acórdão
embargado: (i) a divergência jurisprudencial acerca da incidência da Súmula 284/STF
em recursos especiais que tratam da quebra da cadeia de custódia prevista no
-
art. 158
A do Código de Processo Penal, indicando como paradigma o AgRg no
e a necessidade de
; (ii) o não enfrentamento do
AREsp n. 2.863.559/SP
distinguishing
AgRg no
no qual se reconheceu a nulidade por quebra da
REsp n. 2.065.816/PR,
cadeia de custódia e se reafirmou o ônus estatal de comprovar a integridade e
confiabilidade das fontes de prova; (iii) a ausência de análise dos argumentos de que o
-A, caput, contém comando normativo suficiente para sustentar a nulidade
art. 158
decorrente da quebra da cadeia de custódia, especialmente diante de trechos do
acórdão recorrido que indicariam comprometimento da preservação da prova por
corrupção de dados ou extração inadequada; (iv) a omissão quanto às peculiaridades
Documento eletrônico VDA55905811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:57
Código de Controle do Documento: 7397b69f-4a03-4c41-9b52-1584a5bd7577

das provas digitais e à inexistência de rol exaustivo de procedimentos técnicos no
Código de Processo Penal, sustentando-se que a legislação apenas positivou
protocolos gerais, afastando a conclusão de ausência de comando normativo; (v) a
falta de enfrentamento da tese de não incidência da
pois os contornos
Súmula 7/STJ,
fáticos relativos à extração e ao manejo das provas digitais estariam fixados na
pronúncia e no acórdão recorrido, demandando apenas qualificação jurídica à luz do
-A; (vi) o não enfrentamento do AgRg nos EDcl no
no
art. 158
AREsp n. 2.521.345/RO,
qual se consignou que questões jurídicas podem ser apreciadas sem reexame fático-
probatório quando os contornos fáticos estão delineados no acórdão recorrido; e (vii) a
omissão na análise individualizada da tese de violação do
o da
art. 5
Lei n. 9.296/1996,
no tocante ao embargante, ao argumento de que a interceptação telefônica teria sido
autorizada com base apenas em denúncia anônima, sem diligências preliminares
individualizadas ou demonstração de indispensabilidade da medida.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Ora, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, todas as matérias
devolvidas pelo agravo regimental: analisou a validade da interceptação telefônica com
base em investigação prévia substancial e decisão judicial devidamente fundamentada
(fls.
); apreciou a tese de quebra da cadeia de custódia, concluindo não só
4.898/4.901
pela incidência da Súmula
como também pela aplicabilidade na
284/STF,
Súmula 7/STJ
, destacando os fundamentos fáticos fixados pela Corte de origem quanto à
inexistência de manipulação ou alteração das gravações e ausência de prejuízo (fls.
); e refutou a insurgência relativa ao cumprimento do mandado de busca e
4.901/4.903
apreensão em endereço diverso, assinalando que a instância ordinária consignou que
a diligência observou os endereços indicados e a autorização judicial competente,
sendo inviável o reexame dessa conclusão, calcada no exame de matéria fática, em
sede especial (fls.
).
4.904/4.905
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
l, no sentido de que
repercussão gera
as decisões
bastando que
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas,
contenham
(QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Documento eletrônico VDA55905811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:57
Código de Controle do Documento: 7397b69f-4a03-4c41-9b52-1584a5bd7577

Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua,
o julgamento que lhe fora desfavorável,
rediscutir
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55905811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:57
Código de Controle do Documento: 7397b69f-4a03-4c41-9b52-1584a5bd7577

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0397142-6
AREsp 3.073.908 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80019285720248050141
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
ROBSON SILVA MELO - BA074487
AGRAVANTE
: JOCINALDO EGIDIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS - BA044151
AGRAVANTE
: DIEGO BARRETO DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
CAIO GRACO SILVA BRITO - BA045706
KAIO SOUSA ABREU SANTOS - BA032125
MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM - BA055157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: LEONARDO DA SILVA PINTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIEGO BARRETO DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
CAIO GRACO SILVA BRITO - BA045706
KAIO SOUSA ABREU SANTOS - BA032125
MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM - BA055157
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
ROBSON SILVA MELO - BA074487
INTERES.
: JOCINALDO EGIDIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS - BA044151
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449308452641320@
2025/0397142-6 - AREsp 3073908 Petição : 2026/0029327-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:07
Código de Controle do Documento: 888279C2-58FC-4566-9D0C-836822F45176

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0397142-6
AREsp 3.073.908 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
C542605449308452641320@
2025/0397142-6 - AREsp 3073908 Petição : 2026/0029327-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:07
Código de Controle do Documento: 888279C2-58FC-4566-9D0C-836822F45176